Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. fatura de cartão de crédito. pagamento do débito. parcelamento automático. adiantamento do parcelamento. cobrança indevida posterior. inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. dano moral. quantum reduzido. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente a o pedido inicial, para declarar a nulidade do parcelamento automático lançado na fatura do autor no dia 16/07/2024, em cinco parcelas de R$ 186,66, acrescidos de encargos e IOF gerados e cobrados na fatura de setembro/2024, devendo o réu estornar as parcelas descontadas da fatura do autor, bem como efetuar o cancelamento das operações bancárias dela decorrentes, inclusive dos encargos contratuais, cobrando apenas as despesas efetivamente realizadas pelo autor, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; bem como para condenar o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir da sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71553488). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 71553491).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito do autor e os danos patrimoniais e morais daí decorrentes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
5. Narra o autor que estava em débito com a requerida, razão pela qual buscou solução junto aos canais de atendimento da demandada para realizar o pagamento integral do débito. Em tal atendimento, lhe foi encaminhado o valor de R$ 2.323,42 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) para pagamento de uma espécie de sinal da dívida, tendo o saldo remanescente de R$ 612,62 (seiscentos e doze reais e sessenta e dois centavos) sido parcelado em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 186,66 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), de maneira automática e sem sua solicitação. Irresignado, entrou novamente em contato com a requerida, pelos canais de atendimento e foi informado que a antecipação do parcelamento automático resultaria no montante de R$ 523,35 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos). Certificado de que isso colocaria fim à dívida anterior, realizou os pagamentos. Todavia, no mês de setembro, a ré incluiu novamente em parcelamento automático o valor remanescente de R$ 612,62, acrescidos de encargos, a serem pagos pelo autor em 5 vezes de R$ 186,66.
6. Da documentação constante dos autos, observa-se que o réu contatou a instituição financeira antes do vencimento da fatura de julho e promoveu o pagamento dos seguintes valores: R$ 2.323,42 e R$ 523,35 (ID 71553474 e 71553473). Demonstrou, também, que a ré cobrou indevidamente os valores que já haviam sido adimplidos (ID 71552790). Assim, o autor demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que comprovou o pagamento de todos os valores devidos das faturas do cartão de crédito, deixando de realizar apenas a quitação dos valores correspondentes ao financiamento indevido realizado pela instituição financeira recorrente.
7. Em reforço, embora o réu insista quanto à legalidade do parcelamento e quanto à inadimplência do autor da fatura do cartão de crédito, não apresentou justificativa para a ausência de reconhecimento do pagamento integral da fatura de julho, bem como do adiantamento do parcelamento promovido pelo autor, sendo que, a conduta da ré gerou novo o financiamento do débito inexistente, o que evidencia a falha na prestação dos serviços pelo recorrente. Merecem especial atenção as telas sistêmicas juntadas pela ré em ID 71553463 - páginas 14 a 16, em que o atendente informa o procedimento para adiantamento do parcelamento, alegando que o pagamento foi promovido e que o sistema levaria 24 horas para atualizar os dados do devedor. Portanto, o autor pagou os valores devidos e o banco já havia sido cientificado de tal medida. Ainda assim, o nome do autor foi inscrito indevidamente como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito (ID 71553485).
8. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.